Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016552-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (AGRAVADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), IMPERIAL PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.782.387/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA REFERENTE AO MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração contra o aresto que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão liminar que determinou a desocupação imediata de imóvel locado em Ação de Despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de contradição no acórdão ao mencionar a necessidade de dilação probatória para teses de mérito e, simultaneamente, manter a decisão liminar de despejo; (ii) apurar a existência de omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos relativos à proteção da confiança e à inaplicabilidade da Lei do Inquilinato; (iii) determinar se houve omissão no acórdão em relação ao prequestionamento dos arts. 422, 473 e 187 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à necessidade de dilação probatória refere-se exclusivamente às teses de mérito do agravante, cuja análise aprofundada demanda instrução probatória na ação principal, não havendo incompatibilidade com a decisão sobre a tutela de urgência, que se restringe à verificação dos seus requisitos legais.

O prequestionamento de dispositivos legais pressupõe sua pertinência com a matéria objeto do recurso.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de embargos de declaração, nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL – TÉRMINO DO CONTRATO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Em suas razões, o embargante aponta contradição e omissão porque o acórdão embargado reconheceu necessidade de dilação probatória, mas manteve a liminar de despejo, sem aguardar a produção de provas.

Argui que não houve análise adequada dos elementos fáticos e jurídicos fundamentais para a correta solução do litígio, notadamente os que dizem respeito à boa-fé objetiva, expectativa legítima do direito de renovar a locação e a proteção do princípio da confiança, consagrados nos artigos 422, 473 e 187 do Código Civil, o que demandaria pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

Reitera as omissões anteriormente suscitadas, acrescendo argumentação voltada à demonstração de que a manutenção da liminar de despejo, sem instrução probatória, constitui ofensa aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, e da boa-fé objetiva, pugnando pela modificação do acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas no ID 276250385.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da alegada ocorrência de omissões e contradições no acórdão prolatado por esta Câmara, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo embargante.

Ao apreciar o mérito do Agravo de Instrumento interposto por ele, negou-lhe provimento, mantendo a decisão liminar que, no bojo da Ação de Despejo, determinou a desocupação imediata do imóvel locado.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para apreciação de determinadas teses – como a suposta renovação contratual, a expectativa legítima e a boa-fé objetiva –, ao passo que manteve a decisão de despejo. Alega, ainda, omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos suscitados em torno da proteção da confiança, da inaplicabilidade da Lei do Inquilinato e do prequestionamento de dispositivos legais.

Com efeito, impende destacar que o Agravo de Instrumento manejado pelo ora embargante se insurgia contra decisão interlocutória que, na Ação de Despejo, concedeu tutela de urgência para determinar a desocupação liminar do imóvel, com fundamento nos artigos 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/1991, e 300, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o cerne da controvérsia recursal residia na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da autora da ação (embargada) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

O acórdão embargado examinou detidamente tais requisitos, concluindo que a autora demonstrou a probabilidade do direito à retomada do imóvel, por haver proposto a demanda dentro do interregno legalmente previsto e com base em relação jurídica documentalmente comprovada, sendo, portanto, cabível a concessão da medida liminar possessória.

A menção à necessidade de dilação probatória, constante no julgado impugnado, diz respeito exclusivamente às teses de mérito invocadas pelo agravante, como a pretensa renovação tácita do contrato, a boa-fé objetiva, o direito à confiança, os investimentos realizados e outras alegações que exorbitam os limites cognitivos próprios do agravo de instrumento, tratando-se de matérias cuja apuração deve ocorrer na instância ordinária, mediante contraditório e ampla produção de provas.

Assim, é improcedente a alegação de contradição, pois não há qualquer incompatibilidade entre o reconhecimento da presença dos requisitos da tutela de urgência para o deferimento do despejo e a reserva da apreciação das teses meritórias para a instrução processual originária.

De igual modo, não há omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou com clareza os fundamentos da decisão liminar impugnada, destacando, inclusive, que a própria Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano, ajuizada pelo embargante, foi julgada liminarmente improcedente, com base na decadência, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/1991, o que, por si só, fragiliza ainda mais as pretensões recursais ora reiteradas.

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados – arts. 422, 473 e 187 do Código Civil –, não se verifica omissão a ser sanada, porquanto tais normas não se mostram diretamente incidentes sobre a cognição típica do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, e sim sobre o mérito da relação obrigacional subjacente, cuja análise compete ao juízo de origem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal para provocar nova apreciação do mérito.

Como se vê, o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025